Tribunal: TJDFT
Processo: 0754355-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0754355-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Batista Seixas contra a decisão de indeferimento da medida de urgência consistente na “imediata emissão e disponibilização do CRLV referente ao exercício de 2025, permitindo a plena circulação do veículo”. A decisão agravada foi prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos auto 0715311-90.2025, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por REQUERENTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS em desfavor do REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a declaração de isenção do IPVA relacionado ao veículo placa SSP 9C77, a fim de viabilizar a emissão do CRLV. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Isso porque a alteração promovida pelas Leis 7.591/24 e 7.600/24 não foram utilizadas para indeferir o benefício fiscal pretendido, considerando que, na redação original, a Lei 6.466/19 já previa que os benefícios somente poderiam ser fruídos observando o disposto no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal: Lei 6.466/19 (redação original) Art. 12. A fruição dos benefícios previstos nesta Lei fica condicionada ao disposto no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal. ________________ Lei Orgânica: Art. 173. A pessoa jurídica inscrita na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não pode contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 132 de 20/06/2024) Deve-se mencionar, também, que o e. TJDFT se posiciona no sentido de que a inscrição em dívida ativa afasta a isenção de impostos: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. REQUISITOS PARA ISENÇÃO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019. DESATENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA TRIBUTÁRIA. I. CASO EM EXAME (...) 5. O artigo 111 do Código Tributário Nacional determina que normas concessivas de isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, vedando interpretação extensiva que permita afastar a restrição imposta pela legislação distrital. 6. A alteração do artigo 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal pela Emenda no 132/2023, substituindo o termo “agente econômico” por “pessoa jurídica”, não afeta a validade da restrição imposta pela Lei Distrital no 6.466/2019, que se aplica indistintamente a qualquer contribuinte inscrito na dívida ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários recursais. Tese de julgamento: 1. A fruição da isenção de IPVA prevista na Lei Distrital no 6.466/2019 está condicionada à inexistência de inscrição do contribuinte na dívida ativa do Distrito Federal. 2. A dívida ativa decorrente de responsabilidade solidária por débitos tributários de pessoa jurídica da qual o contribuinte foi sócio obsta a concessão da isenção de IPVA para veículo elétrico, nos termos da Lei Distrital no 6.466/2019. 3. As normas concessivas de isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, § 6o, I; Lei Complementar no 147/2014, art. 9o; CTN, art. 111, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1838433, 0707679-81.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20/03/2024; Acórdão 1218994, 0731264-13.2019.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 28/11/2019; Acórdão 1838414, 0740882-40.2023.8.07.0016, Rel. Des. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 26/03/2024. (Acórdão 2003311, 0719143-68.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. O agravante sustenta, em síntese, que: (a) a premissa adotada pelo Juízo é incorreta, uma vez que o art. 173 da LODF nunca alcançou pessoa física; (b) a isenção do art. 2o, XIII da Lei 6.466/2019 era automática e incondicionada para veículos híbridos; (c) as Leis 7.591/2024 e 7.600/2024 demonstram que antes não havia exigência para pessoa física; (d) aplicar essas novas exigência ao caso concreto viola diretamente o Tema 1383 do STF; (e) a negativa administrativa e a decisão agravada decorrem de interpretação juridicamente impossível. Articula que “o perigo da demora é concreto e imediato. Sem o CRLV 2025, o Agravante se encontra impossibilitado de utilizar seu veículo de forma regular, situação que gera risco efetivo de penalidades administrativas, constrangimentos e limitações práticas ao desempenho de suas atividades essenciais. A ausência do documento impede de exercer, com normalidade, direitos básicos de locomoção e organização da vida cotidiana”. E no que se refere à probabilidade do direito, alega que “o veículo foi adquirido em 27 de novembro de 2024, quando vigorava a redação originária da Lei Distrital no 6.466/2019, que concede isenção a veículos híbridos sem condicionante de regularidade fiscal no art. 2o, XIII”. Assevera, ainda, que “a medida postulada é, ademais, integralmente reversível: a emissão do CRLV 2025 não importa reconhecimento definitivo da isenção nem impede futura revisão do lançamento, podendo ser revogada a qualquer tempo caso, ao final, se entenda pela improcedência do pedido. Trata-se de providência provisória, de natureza meramente instrumental, destinada apenas a afastar, no curso do processo, os efeitos desproporcionais da negativa administrativa”. Por isso, pede (em liminar e no mérito) a concessão da medida de urgência, “a fim de determinar a imediata emissão do CRLV-e referente ao exercício de 2025, assegurando ao Agravante o pleno exercício do direito de circulação até o julgamento final”. Preparo recursal recolhido. É o relato. A questão subjacente refere-se à ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos extrapatrimoniais ajuizada pelo ora agravante contra o Distrito Federal, em que objetiva “restabelecer a regularidade cadastral e documental de veículo híbrido contemplado com isenção de IPVA até 31 de dezembro de 2027, conforme regime jurídico vigente à época da aquisição”. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão da medida de urgência, consistente na determinação de imediata expedição e disponibilização do CRLV-e do veículo Fiat Fastback híbrido, ano/modelo 2024/2025, placa SSP9C77. A concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise preliminar e não exauriente das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. O autor/agravante adquiriu o veículo Fiat Fastback Audace, modelo híbrido, na concessionária Primavia Fiat, em 27/11/2024. À época, estava em vigência a Lei 6.466/2019 (com o acréscimo da Lei 7.028/2021), que assim prescrevia: Art. 2o São isentos de IPVA: (...) XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também motor elétrico. Posteriormente, a Lei 7.591, de 04 de dezembro de 2024, acrescentou as seguintes condições à concessão da supracitada isenção: (...) § 6o - A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: I – o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II – o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal. A controvérsia gravita, portanto, em torno da possibilidade (ou não) de aplicação imediata da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para a concessão da isenção do IPVA a veículos elétricos ou híbridos, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que a cobrança do IPVA de 2025 ocorreu antes de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da norma restritiva. Sobre o tema, a jurisprudência do TJDFT já se manifestou em várias oportunidades, no sentido da necessária observância da anterioridade nonagesimal, por se tratar de majoração indireta de tributo, tudo à luz do Tema 1.383 do STF Confira-se: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO HÍBRIDO. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA REPETITIVO No 1383 DO STF. REQUISITOS ATENDIDOS QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar que o autor é isento de pagamento do IPVA, em razão da propriedade do veículo mencionado na inicial, apenas em relação ao ano de 2025, bem como a restituir os valores pagos indevidamente. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. 3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de isenção de IPVA. Discorreu acerca da legislação sobre a concessão pelo DF de isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos. Afirmou que possui veículo híbrido registrado e licenciado no DF. Objetivou que seja afastada a aplicação da Lei Distrital no 7.591/2024, reconhecendo-se ao requerente a obtenção de tratamento equivalente a contribuintes que, como ele, possuem automóveis elétricos e híbridos registrados no Distrito Federal em cumprimento com as condições estabelecidas pela Lei Distrital no 7.028/2021, em sua redação original, para fruir isenção do IPVA. 4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que foi aplicado de forma equivocada o princípio da anterioridade tributária à hipótese de alteração de requisitos para a concessão de um benefício fiscal. Asseverou que a modificação legislativa que passou a condicionar a fruição da isenção do tributo a requisitos específicos no que diz respeito à aquisição do veículo não tem o condão de caracterizar sua majoração para fins de sujeição estrita ao princípio da anterioridade. Aduziu que o precedente do STF citado apresenta ressalvas e posições divergentes sobre a equiparação da redução/extinção de descontos ou benefícios à majoração do tributo. Pontuou que a não satisfação das novas condições previstas na legislação implica que o veículo deixa de se enquadrar na hipótese de isenção e torna-se, tributável pela regra geral do IPVA. Defendeu que “a alteração legislativa que redefiniu os critérios para a isenção do IPVA foi publicada em 05/12/2024, sua aplicação para a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025 está em conformidade com o ordenamento jurídico, pois não se trata de majoração de tributo sujeita à anterioridade, mas sim da aplicação de nova condição para a fruição de um benefício fiscal a partir do exercício seguinte ao da publicação da lei que a instituiu”. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, seja-lhe pronunciado o direito de cobrar proporcionalmente o tributo, implicando na parcial procedência do pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão submetida a esta Turma Recursal diz respeito à análise da constitucionalidade da aplicação imediata da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para a concessão da isenção do IPVA a veículos elétricos ou híbridos, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que a cobrança do IPVA de 2025 ocorreu antes de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da norma restritiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Tema Repetitivo no 1383 do STF fixou tese no sentido de que “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, respeitadas as determinações e exceções constitucionais pertinentes a cada tributo”. 7. A redação original da Lei no 6.466/2019 garantia isenção integral do IPVA a veículos elétricos ou híbridos, sem qualquer exigência quanto ao local de aquisição. Com a edição da Lei no 7.591/2024, entretanto, o benefício foi restringido apenas aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal e, por consequência, majoração indireta do tributo. Importa destacar que, no momento da aquisição e do registro do veículo, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 6.466/2019, a qual assegurava a isenção sem condicionar a compra à existência de concessionária localizada no Distrito Federal. Tal requisito somente foi instituído posteriormente, com a publicação da Lei no 7.591/2024, em 04/12/2024. 8. A exceção do art. 150, § 1o, da Constituição Federal aplica-se apenas a alterações da base de cálculo do IPVA, não alcançando a revogação ou restrição de isenções. O art. 178 do CTN, por sua vez, não prevalece sobre a norma constitucional nem afasta a aplicação do precedente vinculante do STF. 9. O autor registrou o veículo no DF no dia 07/11/2024 (ID 77294830), sob a vigência da norma originária, que isentava do pagamento do IPVA o proprietário de “automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”, sem a exigência de aquisição do bem no DF. Não se admite a retroação da lei para excluir a isenção referente ao exercício de 2025, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e não provido. 11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 2066810, 0741855-24.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS. ACRÉSCIMO DE CONDICIONANTES PELA LEI DISTRITAL 7.591 DE 4/12/2024. MAJORAÇÃO INDIRETA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a inexigibilidade do IPVA, no exercício de 2025, incidente sobre veículo híbrido adquirido de revendedora situada em unidade federativa diversa do Distrito Federal, em razão da superveniência de norma que impôs nova condição para fruição da isenção tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à norma distrital que restringiu o gozo da isenção de IPVA a veículos adquiridos em estabelecimento localizado no Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restrição imposta pela Lei Distrital 7.591/2024, ao condicionar a isenção de IPVA à aquisição do veículo em estabelecimento localizado no Distrito Federal, configura majoração indireta do tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da CF/1988. 4. No que concerne ao princípio da anterioridade, é de sua teleologia “assegurar a previsibilidade da relação fiscal ao não permitir que o contribuinte seja surpreendido com um aumento súbito do encargo, confirmando o direito inafastável ao planejamento de suas finanças”, conforme entendimento esposado pela Suprema Corte. 5. A exceção prevista no § 1o do art. 150 da CF/1988 não se aplica à hipótese, pois trata exclusivamente da fixação da base de cálculo do IPVA, não abrangendo a modificação de requisitos para fruição de isenção. 6. A cobrança do IPVA em fevereiro de 2025, com base em norma publicada em 4/12/2024, não observou o prazo de noventa dias exigido pela anterioridade nonagesimal, tornando ilegítima a exigência do tributo para o exercício de 2025. IV. DISPOSITIVO 6. Remessa e apelação conhecidas e desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inc. III, §1o; art. 155, inc. III. CTN, art. 111, inc. II; art. 178. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564225-AgR-RS, Rel(a). Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, p. 18.11.2014. TJDFT, APC 0701430-46.2025.8.07.0018, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 08.08.2025. TJDFT, APC 0701520-54.2025.8.07.0018, Rel(a). Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 04.08.2025. TJDFT, APC 0701462-51.2025.8.07.0018, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 19.08.2025. (Acórdão 2066501, 0704709-40.2025.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TESE No 1383/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar que a parte autora é isenta do IPVA de 2025 em relação ao veículo indicado nos autos. No seu recurso o Distrito Federal argumenta que a Lei Distrital no 7.591/2024 não promoveu aumento da alíquota do IPVA, tampouco majoração da base de cálculo, visto que apenas redefiniu critérios para concessão de um benefício fiscal, de modo que não se sujeita ao princípio da anterioridade, sendo regular a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025. Subsidiariamente, pugna pela cobrança proporcional do IPVA. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a compatibilidade da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para fruição da isenção de IPVA para veículos elétricos ou híbridos, com o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal para apurar a revogação da isenção do IPVA quanto ao ano de 2025. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1473645/PA, fixou, no Tema Repetitivo no 1383, a tese vinculante de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo". 5. A Lei no 6.466/2019, em sua redação original, estabelecia isenção plena de IPVA para veículos elétricos ou híbridos independentemente do local de aquisição, enquanto a Lei no 7.591/2024 restringiu a isenção aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo. 6. Destaca-se que o lançamento do IPVA 2025 ocorreu apenas 33 (trinta e três) dias após a publicação da lei restritiva em 05/12/2024, em flagrante desrespeito ao prazo nonagesimal, visto que o fato gerador para a cobrança do IPVA anual ocorre no dia 1o de janeiro, enquanto aquela norma deveria respeitar o prazo de 90 dias, até 05/03/2025. Assim, mantém-se a inexigibilidade do IPVA quanto ao ano de 2025. Pelas mesmas razões, considerando que o fato gerador ocorreu no dia 01/01/2025, não há que se falar em cobrança de IPVA proporcional referente ao exercício de 2025. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. _______ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: Tema 1383/STF de repercussão geral. (Acórdão 2065098, 0720324-76.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) Os documentos colacionados nos autos de origem, notadamente as respostas aos requerimentos administrativos, denotam que o indeferimento do pedido de isenção do IPVA de 2025 teve como fundamento a existência de CDA em aberto para o CPF do agravante. Transcreve-se a resposta ao recurso administrativo: 1. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de isenção de IPVA para veículo elétrico referente aos exercícios de 2024 e 2025, sob o fundamento de existência de débito inscrito em dívida ativa (CDA no 50215333080) em nome do contribuinte. 2. Com relação ao exercício de 2024, verifica-se que o veículo foi adquirido em 27/11/2024, data em que ainda vigorava a redação original do art. 12 da Lei no 6.466/2019, que condicionava a fruição do benefício ao disposto no art. 173 da Lei Orgânica do DF, cuja redação vigente à época não vedava expressamente a concessão de incentivos fiscais a pessoas físicas com inscrição em dívida ativa. A alteração legislativa que incluiu essa vedação ocorreu apenas com a publicação da Lei no 7.600/2024, em 12/12/2024, portanto, posteriormente ao fato gerador do tributo relativo ao exercício de 2024. 3. Assim, nos termos do princípio da anterioridade e da legalidade estrita, deve-se aplicar a legislação vigente à época do fato gerador, razão pela qual entende-se cabível o deferimento da isenção do IPVA referente ao exercício de 2024. 4. No que se refere ao exercício de 2025, a situação é diversa. Com o advento da Lei no 7.600/2024, que alterou o art. 12 da Lei no 6.466/2019, passou-se a exigir, para a fruição do benefício, a inexistência de inscrição em dívida ativa para pessoa física na data do fato gerador, ressalvada a regularização da pendência até a data do vencimento da cota única. 5. Considerando que, na data de vencimento da cota única do exercício de 2025 (27/02/2025), o contribuinte ainda possuía débito inscrito em dívida ativa, não houve regularização da pendência no prazo legal, inviabilizando o deferimento da isenção com base na nova redação da lei. 6. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o recurso, para: DEFERIR a isenção do IPVA referente ao exercício de 2024; MANTER o indeferimento do pedido de isenção referente ao exercício de 2025, por descumprimento dos requisitos legais previstos no art. 12 da Lei no 6.466/2019, com redação dada pela Lei no 7.600/2024 Nessa linha de raciocínio, despontam a plausibilidade do direito do agravante e o perigo de dano, tendo em vista que ele se encontra privado da regular utilização do veículo, em razão da cobrança do IPVA de 2025. No mais, não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o lançamento poderá ser revisto a qualquer tempo e revogada a isenção, na hipótese de eventual reconhecimento da improcedência dos pedidos, sendo que já teria sido, inclusive, juntada contestação aos autos de origem. Ante o exposto, defiro o pedido liminar. Determino que a parte agravada disponibilize ao agravante o CRLV referente ao exercício de 2025, salvo se o impedimento à emissão do documento não guardar relação com a negativa de isenção do tributo. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito